Tribunal: TJMT
Processo: 1002538-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002538-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SANDRA LUDMILA PINTO LINO - CPF: 958.439.571-87 (RECORRENTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, em razão de atraso de voo por
24 horas
.

2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não merece redução.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a empresa aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por dano moral
, em razão da falha na prestação de serviços da reclamada, consistente na impossibilidade de embarque no voo de conexão contratado, que atrasou a chegada da recorrida em 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao seu destino final.

A reclamada sustenta que o primeiro trecho contratado pela autora atrasou em 01 (uma) hora, o que ocasionou a perda do voo de conexão. Contudo, recolocou a consumidora no primeiro voo disponível no dia seguinte, inexistindo dever de indenizar. Requer a improcedência da pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo de volta adquirido pela autora, que ocasionou a perda da conexão do voo originalmente contratado, bem como, se existe o dever de indenizar pelo atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final.

A recorrida informa ter adquirido
passagens aéreas para o trajeto Recife/PE – Brasília/DF – Cuiabá/MT, com data de embarque em 15/01/2021 às 16hrs20min e chegada ao destino final às 21hrs35min
. Contudo, afirma que houve atraso no primeiro trecho que ocasionou a perda da conexão em Brasília, sendo a recorrida reacomodada em novo voo apenas no dia
16/01/2021, com saída prevista às 20hrs50min e chegada ao destino final às 21hrs35min, totalizando 24 (vinte e quatro) horas de atraso.
Acosta fotos no aeroporto e do cartão de embarque.

A Empresa Aérea aduz que o atraso do voo ocorreu em razão de impedimentos operacionais decorrentes da necessidade de do abarrotamento do tráfego para realizar a decolagem, dificultando a execução do serviço nos termos contratados. Afirma que deu a devida assistência a reclamante, inexistindo comprovação dos danos pleiteados.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos a falha na prestação de serviços, visto que a impossibilidade de cumprir o contrato, ainda, que por razões de problemas operacionais, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.

No caso, a recorrida foi reacomodada em voo no dia seguinte, ocasionando atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao voo inicialmente contratado, o que configura falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor, independentemente, de culpa, responder de forma objetiva nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Saliente-se que o atraso de 24 (vinte e quatro) horas ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando-se dano moral à honra subjetiva da Reclamante.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece redução, pois, está em consonância com o valor já fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022